Tribunal: TJSP
Processo: 3000279-27.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e fixou honorários periciais em R$ 7.980,00. Agravante lega que o valor excede o previsto na Resolução CNJ no 232/2016 e causa prejuízo ao erário. Requer nomeação de perito que aceite honorários entre R$ 300,00 e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e fixou honorários periciais em R$ 7.980,00. Agravante lega que o valor excede o previsto na Resolução CNJ no 232/2016 e causa prejuízo ao erário. Requer nomeação de perito que aceite honorários entre R$ 300,00 e R$ 1.500,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários periciais fixados estão em conformidade com as resoluções aplicáveis e se causam prejuízo ao erário.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução CNJ no 232/2016 e a Resolução TJSP no 910/2023 não se aplicam, pois não se trata de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.
4. A fixação dos honorários considerou a complexidade do trabalho, o número de autores e o tempo necessário, estando dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.